Tribunal: TJSP
Processo: 0003642-25.2015.8.26.0270
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prazo recursal de cinco dias úteis, previsto nos arts. 1.003, §5o e 1.023, do CPC/2015, começou a fluir no dia 16.12.2021 (quinta-feira) e encerrou em 26.01.2022 (quarta-feira), tendo em vista a ausência de expediente forense no dia 24.01.2022, nos termos do Provimento CSM de 18.01.2022 que antecipou o feriado de Fundação da Cidade de São Paulo, bem como a suspensão dos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prazo recursal de cinco dias úteis, previsto nos arts. 1.003, §5o e 1.023, do CPC/2015, começou a fluir no dia 16.12.2021 (quinta-feira) e encerrou em 26.01.2022 (quarta-feira), tendo em vista a ausência de expediente forense no dia 24.01.2022, nos termos do Provimento CSM de 18.01.2022 que antecipou o feriado de Fundação da Cidade de São Paulo, bem como a suspensão dos prazos processuais entre 20.12.2021 e 20.01.2022, nos termos do Art. 116, § 2o do RITJSP - Como o recurso foi interposto no dia 18.02.2022, é intempestivo.
Recurso não conhecido, com aplicação ao embargante de sanção de multa por embargos de declaração protelatórios.